Tribunal: TJMT
Processo: 1020119-11.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020119-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), NIVALDO DE SOUZA - CPF: 284.547.311-72 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DANOS MORAIS, PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA DOBRADA – ALEGAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – PLEITO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - TUTELA RECURSAL INDEFERIDA NA ORIGEM – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito invocado, associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, constitui requisito indispensável para o deferimento da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Mostra-se possível o indeferimento do pedido de suspensão dos descontos efetuados no benefício do autor quando houver a juntada aos autos do contrato firmado entre as partes, sendo necessária a produção de prova em instrução processual para a aferição de eventual fraude.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
NIVALDO DE SOUZA
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, nos autos da Ação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente (Exibição de Documentos) (Processo nº. 1012839-77.2025.8.11.0003) ajuizada em desfavor do
BANCO AGIBANK S/A
, que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado no pedido principal – suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, após o indeferimento da liminar cautelar antecedente.

O agravante, em suas razões recursais (Id. 294551863), busca a reforma da decisão combatida, sustentando, em primeiro plano, que preenche os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC.

Alega que os documentos carreados aos autos — notadamente o boletim de ocorrência, o extrato do benefício previdenciário e os comprovantes bancários — evidenciam de forma robusta a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado junto ao Banco Agibank S/A, o que, por si só, já indicaria a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris).

Em outro ponto, afirma o agravante que o direito à exibição do contrato supostamente firmado é amparado no art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito de acesso aos documentos e registros arquivados em nome próprio, bem como nos arts. 396 e 397 do CPC, os quais impõem à parte a obrigação de apresentar documentos comuns quando instada judicialmente.

Sustenta que a omissão do agravado em apresentar o contrato reforça a presunção de inexistência do negócio jurídico e enseja a concessão da tutela jurisdicional requerida.

Destaca, ademais, que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) decorre do fato de que os descontos vêm sendo realizados sobre verba de natureza alimentar, qual seja, o benefício previdenciário do agravante, que é idoso e hipossuficiente, percebendo apenas R$1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) a título de aposentadoria, quantia essencial para sua subsistência e custeio de despesas básicas. Ressalta que a continuidade dos descontos compromete sua dignidade e seu mínimo existencial.

O agravante ainda assevera que, ao indeferir a tutela de urgência, a decisão recorrida incorre em violação aos princípios da proteção ao idoso e da dignidade da pessoa humana, na medida em que permite a continuidade dos descontos, à revelia de prova mínima de contratação regular, em afronta ao disposto no art. 230 da Constituição Federal e ao Estatuto do Idoso.

Por fim, pugna pela concessão da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário, até que o Banco agravado comprove a existência e a validade do suposto contrato que deu origem às retenções. E no mérito, pede o provimento deste recurso, com a reforma da decisão singular.

A liminar foi
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em Substituição Legal, na data de 02 de julho de 2025 (Id. 296688859).

O agravado não ofereceu a contraminuta, conforme certidão acostada no Id.
302509891.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do douto Procurador
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, deixou de manifestar nos autos, em razão da ausência de interesse público (Id.
304088853)

O agravante é beneficiário da justiça (Id. 294616357).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se o agravante preenche ou não os requisitos previstos no art. 300 do CPC, para suspender os descontos realizados em seu benefício previdenciário, referente a empréstimo consignado, o qual alega desconhecer.

Ao analisar a demanda, o juízo
a quo
indeferiu
a tutela de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto a pretensão do autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Desta feita, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

Nesta senda, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).

(...) Outrossim, ressalto que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado periculum in mora – eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária – o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao fumus boni iuris para o deferimento da tutela provisória de urgência.

De mais a mais, conforme se depreende da ação proposta, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque, a apuração dos fatos alegados na exordial, demandam dilação probatória e submissão ao contraditório, razão pela qual, impõe-se o indeferimento do pedido (art.300, CPC).

Assim, hei por bem em indeferir o pedido de tutela formulado na exordial (Id.195289538, pág.14 – item ‘a’), até ulteriores deliberações deste Juízo (...)”
– Id. 294551864

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do cotejo da situação concreta, a decisão hostilizada deve ser mantida, porquanto não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela. Explico.

No caso, a análise dos autos não permite concluir, de forma segura, pela existência desses pressupostos. Ao contrário, a documentação acostada pela agravante aponta para a regularidade formal da contratação.

Isso porque, o banco agravado, logo após o indeferimento do pedido liminar na origem, apresentou cópia do contrato de empréstimo consignado que embasa os descontos questionados (Id. 198041227 dos autos de origem), contrato este que, aparenta preencher os requisitos formais de validade, tendo sido celebrado mediante sistema eletrônico com registro de biometria facial e demais medidas de autenticação, compatíveis com a modalidade de contratação eletrônica.

A apresentação do contrato e a forma da contratação infirmam, nesta seara de cognição não exauriente, a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, afastando a presunção de veracidade das alegações do agravante quanto à inexistência do negócio jurídico.

A contratação eletrônica, quando acompanhada de mecanismos idôneos de autenticação, como no caso dos autos, possui validade jurídica e eficácia plena, conforme reconhecido pela jurisprudência e pela doutrina.

Sobre o assunto, a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu art. 10, § 2º, reconhece a validade dos documentos eletrônicos que assegurem a autoria e a integridade, mesmo quando não firmados por certificado digital ICP-Brasil, desde que haja comprovação dos meios de verificação empregados.

Nesse diapasão, a alegação de desconhecimento da operação, desprovida de qualquer prova ou indício objetivo que a sustente, não pode, por si só, gerar presunção de fraude, tampouco justificar a suspensão de descontos amparados em contrato formalmente constituído.

A jurisprudência tem reiterado que a simples negativa genérica da contratação não configura, de maneira automática, a probabilidade do direito, especialmente quando confrontada com documentos que demonstram a manifestação da vontade contratual em meio digital.

A propósito, segue

jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL
. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto em virtude de decisão que, nos autos de Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais no benefício previdenciário da Autora, sob o fundamento de inexistência de relação contratual. A autora alegou não reconhecer o contrato e apontou possível fraude.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão de descontos decorrentes de contrato eletrônico de empréstimo consignado.

III. Razões de Decidir

3. A contratação eletrônica, quando acompanhada de mecanismos seguros de autenticação, como reconhecimento facial, registro de IP, geolocalização e aceite eletrônico, possui validade jurídica, conforme previsto na Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

4. A instituição financeira apresentou documentação que demonstra a formalização do contrato e o crédito do valor contratado na conta da Autora, elementos que indicam a existência de vínculo contratual.

5. A negativa genérica de contratação, desacompanhada de prova ou indício objetivo, não permite inferir fraude nem justifica, por si só, a suspensão de cláusulas contratuais regularmente pactuadas.

6. O valor descontado mensalmente é reduzido em relação ao benefício percebido, e o comprometimento da renda da Autora decorre de múltiplos contratos, sendo este apenas um entre eles.

7. A demora entre o início dos descontos e o ajuizamento da Ação enfraquece a alegação de urgência e compromete o argumento de risco iminente.

8. A medida concedida é reversível, o que autoriza aguardar a instrução probatória para melhor elucidação dos fatos antes de eventual suspensão dos descontos.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contratação digital dotada de mecanismos confiáveis de autenticação é válida e eficaz.

A negativa genérica de contratação não basta para presumir fraude quando há elementos que comprovam o consentimento.

A inexistência de demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RN, AgInst 0805221-59.2024.8.20.0000, Rel. Des. Dilermando Mota Pereira, j. 12/07/2024.

TJ-PR, AgInst 0048993-19.2020.8.16.0000, Rel. Des. Fábio André Santos Muniz, j. 02/08/2024.
(N.U 1013057-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

No caso sob exame, além da fragilidade da alegação de inexistência de vínculo contratual, observa-se que,
embora os descontos incidam sobre verba alimentar, este isoladamente não autoriza a medida, mormente quando se faz necessária uma aprofundada instrução probatória.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025